Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado com emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2o, VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 36 dias-multa.
2. Os fatos ocorreram em passarela localizada na Candangolândia/DF, onde o recorrente, mediante grave ameaça com faca, subtraiu bens de duas vítimas, incluindo celulares, bolsas, documentos e objetos pessoais.
3. A Defesa, em sede recursal, não impugna a condenação, limitando-se a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fração de 1/8 aplicada na exasperação da pena-base. Requer que seja aplicada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente na pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fração de 1/8 entre a pena mínima e a máxima cominada em abstrato para o tipo penal utilizada na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.